Tribunal: TJMT
Processo: 0019774-09.2016.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019774-09.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 044.465.981-12 (APELANTE), OSMIR BARDELI - CPF: 120.979.888-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Receptação. Prescrição da pretensão punitiva. Pena privativa de liberdade e multa igualmente prescritas. Extinção da punibilidade. Recurso provido.

I.

Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra-MT, que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180 do CP), à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e a ausência de revogação da suspensão condicional do processo. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação culposa. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

II.

Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se está configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, diante do tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, considerando-se a pena aplicada e a idade do réu à época do fato;
(ii) se a pena de multa, imposta cumulativamente, também está prescrita.

III.

Razões de decidir
3. A pena concretamente fixada (1 ano de reclusão) sujeita-se ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP), reduzido à metade (2 anos) por força do art. 115 do CP, em razão de o réu ter menos de 21 anos à época do fato.
4. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, descontados os períodos de suspensão, decorreu prazo superior a 2 anos, ensejando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
5. A pena de multa, aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, prescreve no mesmo prazo, nos termos do art. 114, II, do CP, também restando fulminada pela prescrição.
6. Em razão da extinção da punibilidade, restou prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV.

Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando, entre os marcos interruptivos legalmente previstos, decorrer prazo superior ao previsto no art. 109 do CP, reduzido nos termos do art. 115. 2. A pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, conforme o art. 114, II, do CP. 3. Reconhecida a prescrição, fica prejudicada a análise das demais teses de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V; 110, § 1o; 114, II; 115; 117, IV; 119.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Rac 1015177-27.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5.3.2025, Publicado no DJE 7.3.2025;
TJMT. N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.2.2024, Publicado no DJE 01.3.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por
Jefferson de Souza Nascimento
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra-MT
que o condenou pela prática do crime de Receptação (art. 180 do CP) a pena de um ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa (Id. 274502364).

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, duas prejudiciais de mérito: (i) o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa; e (ii) a ausência de revogação do benefício da suspensão condicional do processo.

No mérito, pugna pela absolvição, ante a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação na modalidade culposa (Id. 274502367).

As contrarrazões

ministeriais

são pelo provimento do recurso, para que se acolha a prejudicial de mérito referente à prescrição (Id. 274502375).

A

Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer, opina pelo provimento do recurso (Id. 275967892).

À douta revisão (Art. 54, inc. V RITJMT).

V O T O R E L A T O R

Jefferson de Souza Nascimento
foi denunciado pela prática do crime de receptação, (art. 180 do CP), por ter sido flagrado por policiais militares, na cidade de Tangará da Serra, na madrugada do dia 24 de outubro de 2016, conduzindo a motocicleta Honda Titan, de cor vermelha e placa NJW 4465, ciente de que se tratava de produto de furto (Id. 274501882).

Ultimada a instrução criminal, a denúncia foi julgada procedente, condenando o apelante a pena de um ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa (Id. 274502364).

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1o, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, sendo que, em concurso de crimes a prescrição ocorre pela pena aplicada individualmente (art. 119 do CP), prescrevendo, as penas de multa e as privativas de liberdade no mesmo lapso temporal que as privativas de liberdade (art. 109, § ú, e art. 114 do CP).

Ademais, d
e acordo com o comando normativo do art. 117, IV do CP, a publicação da sentença recorrível interrompe o prazo prescricional.

Fixadas tais premissas tem-se, a reprimenda do delito de
receptação de uso permitido foi estipulada em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa e quantitativo que se sujeita
, a teor do art. 109, V, do CP, ao
prazo prescricional de
4 anos
.

Importante registrar que o apelante, ao tempo do crime, era menor de 21 anos (Id. 274501875 – Pg. 33), de modo que, nos termos do art. 115 do CP, o prazo prescricional deve ser reduzido para
2 anos.

In casu
,
a denúncia foi recebida em
20.1.2017
(Id.
274501875 – Pg. 101) e
ocorreu a suspensão condicional do processo em
31.7.2018
(Id.
274501875 – Pg. 169
), contudo, o benefício foi revogado em
1.3.2024
(Id. 274501890);

a sentença foi prolatada em
19.11.2024
(Id.
274502364)

e não houve recurso da acusação.

Nesse contexto, constata-se que, em relação ao apelante
entre a
data do recebimento da denúncia, da suspensão do prazo prescricional, da volta da marcha processual e a da publicação da sentença condenatória se passaram 2 anos, 3 meses e 29

dias
, razão pela qual o reconhecimento, da perda do
jus puniendi
do Estado pela ocorrência da prescrição
retroativa

é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“(...).
3. O prazo prescricional é de 4 anos para pena máxima superior a 1 ano e não superior a 2 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

4. Em razão de o recorrente ser menor de 21 anos na data do fato, aplica-se o art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade, fixando-o em 2 anos.

5. Constatado o transcurso de 2 anos, 2 meses e 16 dias entre o recebimento da denúncia (10/05/2022) e a publicação da sentença (26/07/2024), sem causas interruptivas ou suspensivas adicionais, a prescrição retroativa deve ser declarada.

(TJMT, Rac 1015177-27.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5.3.2025, Publicado no DJE 7.3.2025)

Via de consequência, fica prejudicada a apreciação do mérito deste recurso, tal como, ilustra o seguinte excerto de julgado:

“(...)Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicada a análise da tese absolutória. (...)”. (TJMT. N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.2.2024, Publicado no DJE 01.3.2024).

Além disso, deve-se considerar que a prescrição da pena de multa, cumulativamente imposta, ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, Declaro Extinta a punibilidade de
Jefferson de Souza Nascimento pela autoria do crime de receptação,

em consequência,
julgo prejudicada análise das teses meritórias,
deduzida na peça de insurgência de
Id.
274502367.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025